Tribunal: TJBA
Processo: 0001071-20.2005.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001071-20.2005.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADALBERTO NERY ANDRADE e outros (3)

Advogado(s)
:
JOAO GILBERTO DANTAS OLIVEIRA, AILTON SANTOS ALEXANDRINO JUNIOR, POLLYANA MARLY GONCALVES ALVES

APELADO: PEDRO BOAVENTURA MATOS DE ANDRADE e outros (2)

Advogado(s)
:
GILDASIO DOS SANTOS LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA.
IMPUGNAÇÃO A ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA.
MATÉRIA PRECLUSA.

POSSE
ANTERIOR DA ÁREA VINDICADA.
NÃO COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE DOMÍNIO.
INAPLICABILIDADE A PRESENTE DEMANDA DE CUNHO POSSESSÓRIO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
CONHECIDO
E NÃO PROVIDO.

1. Verifica-se que o valor da causa foi alterado na decisão de ID 82074017, entretanto, como não foi impugnada por agravo de instrumento, a questão encontra-se estabilizada, preclusa para a apreciação em sede de segundo grau, nos termos do § 1.º, art. 1.009 do CPC.

2. Para fins possessóri
os
, incumbe ao autor comprovar o
prévio
exercício da posse, o esbulho e a data de sua ocorrência, nos termos do art. 561 do CPC.

3. Desta feita, consoante consignado na sentença, restou demostrado que a fazenda Bom Sossego (área ocupada pelos apelados) fica fora do imóvel Miramar (área
de propriedade dos
apelantes), a uma distância aproximada de 02
(dois) KM
e que os apelados se encontravam em posse da Bom Sossego antes mesmo dos apelantes adquirirem a Miramar.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n.º 0
001071
-2
0
.20
05
.8.05.00
43
, em que figuram como parte Apelante,
ADALBERTO NERY ANDRADE E OUTROS
e Apelado,
PEDRO BOAVENTURA MATOS DE ANDRADE E OUTROS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça